Tribunal: TJBA
Processo: 8027088-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027088-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMUNDO DA PAIXAO SILVA

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PREJUDICADO
S.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DEPÓSITO
JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO JUDICIAL
APENAS
DO VALOR CONTROVERTIDO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME
PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. VEDAÇÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restam prejudicados os Embargos de Declaração opostos em face da decisão relatorial inicial, em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. O
novel
art. 330, § 3º do CPC, determina que o valor apontado como incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados com a instituição financeira.

3. Não obstante, o valor remanescente, controvertido pelo consumidor, deverá ser depositado em Juízo mensalmente, de modo a preservar o direito de ambas as partes com a manutenção do veículo na posse do consumidor e proteção ao nome, condicionados ao efetivo cumprimento da obrigação.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PREJUDICADO
S.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8027088-85.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

EDMUNDO DA PAIXÃO SILVA
, e, como agravado,
BANCO VOTORANTIM S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
s

os Embargos Declaratórios e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)